Tribunal: CARF
Processo: 10783.915539/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.915539/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.148 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
CINTYA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. DEFERIMENTO. DÉBITO. RETIFICAÇÃO. PROVAS.
Tendo em vista que a contribuinte comprovou erro de fato no valor do débito
confessado na sua DCTF original, atestada está a liquidez e certeza do crédito
pleiteado, logo defere-se o pedido de restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Fernando Beltcher da Silva (suplente convocado(a)),
Marcelo Jose Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Rafael Taranto
Malheiros (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Giovana Pereira de Paiva Leite e o
conselheiro(a) Eduardo Monteiro Cardoso.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) e
Declaração de Compensação (Dcomp). Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o
relatório da Resolução deste CARF (e-fls. 469/473):
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) em 28.06.2007, fls. 23/27, utilizando-se do crédito relativo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.915539/2009-03
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.148 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.915539/2009-03

ao pagamento a maior no valor total de R$ 28.984,06 de IRPJ determinado sobre a base
de cálculo estimada do mês de abril de 2006, código n. 5993, efetuado em 29.09.2006,
fl. 04. O julgamento foi convertido em diligência através da resolução da 1a Turma
Especial 3a Câmara /CARF (e-fls. 72/76) para esclarecer a situação fática, qual seja, a
existência do suscitado pagamento a maior (no valor total de R$ 28.984,06 de Imposto
de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) determinado sobre a base de cálculo estimada do
mês de abril de 2006). Entre outros comandos , foi requerido da recorrente:
A Recorrente deve ser intimada a juntar a escrituração completa mantida com
observância das disposições legais para fazer prova a favor dela dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais, com vista a comprovar o suscitado pagamento a maior
Por bem descrever todos os fatos, transcrevo a seguir as razões daquele resolução:
Em conformidade com o Despacho Decisório Eletrônico, fl. 03, as informações
relativas ao reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se
concluiu pelo indeferimento do pedido. Restou esclarecido que o pagamento foi
integralmente utilizado para quitação de débitos, não restando crédito disponível para
compensação.
A Recorrente foi cientificada em 19.10.2009, fls. 29, e apresentou a manifestação de
inconformidade em 10.11.2009, fls. 0102, argumentando em síntese que discorda da
conclusão da análise do pedido.
Suscita que houve erro na indicação dos valores dos débitos em DCTF e para correção
do engano apresentou o documento retificador em 23.10.2009 com os valores corretos,
os quais são coincidentes com aqueles constantes na Per/DComp e na DIPJ
originalmente apresentadas.
(...)
Está registrado como resultado do Acórdão da 1a TURMA/DRJ/RJO I/RJ no 1239.351,
de 11.08.2011, fls. 36-37:“ Manifestação de Inconformidade Improcedente”.”.
Conta no Voto condutor: "Por sua vez, a DCTF — Declaração de Contribuições e
Tributos Federais, instituída pela Instrução Normativa SRF n° 129/1986, sempre foi
destinada a tal fim. A DCTF, sendo confissão de divida, tem o condão de constituir,
formalmente, o crédito tributário, materializando-o. O Darf foi alocado conforme
DCTF. A retificação da DCTF, após o Despacho Decisório, não produz efeito."
(...)
Notificada em 31.08.2011, fl. 35, a Recorrente apresentou o recurso voluntário em
28.09.2011, fls. 37-51, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge e reitera
os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade. Acrescenta que os
atos administrativos são nulos, uma vez que houve preterição do seu direito de defesa,
haja vista que a DCTF retificadora deve ser considerada para fins de compensação,
porque ela tem a mesma natureza daquela originalmente apresentada e a substitui
integralmente.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa, interpreta a
legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
(...)
Voto
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.148 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.915539/2009-03

Compulsando os presentes autos, constato que não se encontram em condições de
julgamento, pelas razões que passo a expor. A Recorrente suscita que houve erro na
indicação dos valores dos débitos em DCTF e para correção do engano apresentou o
documento retificador em 23.10.2009 com os valores corretos, os quais são
coincidentes com aqueles constantes na Per/DComp e na DIPJ originalmente
apresentadas.
(...)
Para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso exame
do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial verificar a
precisão dos dados informados em todos os livros de escrituração obrigatórios por
legislação fiscal específica bem como os documentos e demais papéis que serviram de
base para escrituração comercial e fiscal. Desta forma, a comprovação, de maneira
inequívoca, a liquidez e a certeza do valor pleiteado a título de restituição gera direito
à compensação de débito até o valor reconhecido.
Tendo em vista a controvérsia entre a alegação do Erário e o argumento da
Recorrente, a realização da diligência se torna imprescindível para esclarecer a
situação fática, qual seja, a efetiva existência do suscitado pagamento a maior.
Em face desta questão e com a observância do disposto no art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972, voto pela conversão do julgamento na realização de diligência para
que sejam tomadas as seguintes providências em relação alegado pagamento a maior
no valor total de R$ 28.984,06 de IRPJ determinado sobre a base de cálculo estimada,
código n. 5993, efetuado em 29.09.2006, referente ao fato gerador ocorrido em
30.04.2006, fl. 04:
1) A autoridade preparadora deve instruir os autos com:
1.a) as cópias das DCTF, original e retificadoras, se houver;
1.b) as cópias das DIPJ, original e retificadoras, se houver.
2) A Recorrente deve ser intimada a juntar a escrituração completa mantida com
observância das disposições legais para fazer prova a favor dela dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais, com vista a comprovar o suscitado pagamento a maior.
A autoridade fiscal designada ao cumprimento da diligência solicitada deverá elaborar
o Relatório Fiscal sobre os fatos apurados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito, com o
objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a
ela inerentes.
A Unidade de Origem respondeu através do Despacho SEORT/DRF/VIT/ES no
0776/2017 (e-fls. 456/467) em que aduz que a Recorrente respondeu a intimação no
prazo, mas não juntou os elementos necessários ao cumprimento da Diligência
impossibilitando assim a análise conclusiva em sua escrituração fiscal. A Recorrente
alegou que figura como parte em outro caso (10783.917232/200939), no qual esta
mesma E. Primeira Seção houve por decidir de modo favorável aos interesses da
contribuinte , devendo a "r. decisão funcionar neste caso que ora se prima como prova
emprestada". Transcrevo a seguir os principais relatos do Despacho
SEORT/DRF/VIT/ES no 0777/2017:
"2. Em atendimento a Resolução de fls 72/76 em que nos é solicitado em Diligência a
juntada de Declarações do contribuinte e para a elaboração de Relatório Fiscal após a
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.148 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.915539/2009-03

conclusão das intimações para que o contribuinte junte escrituração completa mantida
“com observância das disposições legais para fazer prova a favor dela dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais, com vista a comprovar o suscitado pagamento a maior”
encaminhamos resposta conforme segue abaixo.
3. Verificamos que o contribuinte foi regularmente intimado para o cumprimento da
Diligência pelo Termo de intimação fiscal n. 516/2012 de 17/08/2012 fls. 434.
Conforme se pode verificar no processo, o contribuinte tomou ciência por AR em
24/08/2012 fls. 435.
4. Em resposta a intimação o contribuinte atravessou a petição de fls. 438/439, e em
síntese argumenta que: “Peticionante figura como parte em outro caso, em muito
semelhante ao que neste se prima, está-se falando dos autos do processo administrativo
autuado sob o n. 10783.917232/200939, o qual, esta mesma E. Primeira Seção, houve
por decidir de modo favorável aos interesses da contribuinte no último dia 07 de agosto
de 2013 (...) Portanto, em homenagem ao primado da verdade real, a r. decisão acima
colacionada deve funcionar neste caso que ora se prima como prova emprestada, de
maneira que o seu desfecho venha a correr no mesmo sentido daquele, ie, com o
julgamento de modo favorável às colocações e perpetrações ventiladas pela
contribuinte.”
5. Contudo, apesar de responder a intimação no prazo, não juntou os elementos
necessários ao cumprimento da Diligência de modo a não atender a intimação
impossibilitando assim a nossa análise conclusiva em sua escrituração fiscal.
6. Em tempo, informamos que paralelamente juntamos as Declarações DCTF e DIPJ às
fls. 86/440 conforme solicitado.
7. Por fim, sem mais a fazer para o momento, encaminhamos o presente processo para
adoção das providências sob sua alçada.
O julgamento foi convertido em nova diligência através da Resolução n.
1001000.041 – Turma Extraordinária / 1a Turma/CARF (efls. 469 e ss). A Turma Juntou, na
oportunidade (efls. 468/475) cópia do acórdão 1801001.554, processo n. 10783.917232/200939,
e constatou, naquela resolução, que o crédito pleiteado do valor de IRPJ foi reconhecido com
base em documentos anexados no processo, em sua maioria referentes ao mês de julho/2006,
quais sejam: Diário, Razão, DCTF, Livro de Apuração de ICMS, Livro Razão de Receita de
Venda de Mercadorias e de Custo de Mercadorias. Como nos presentes autos o Recorrente
requer o reconhecimento de crédito relativo ao pagamento a maior (de IRPJ) ao mesmo mês
(abril de 2006, e-fl. 04), a Turma presumiu ser possível a análise do pleito do contribuinte com
base nos documentos acostados n. 10783.917232/200939, como afirma a Recorrente. Desta
forma, a Turma converteu o julgamento em diligência através da qual solicitou à Unidade de
Origem que:
a) cientifique o contribuinte do teor desta resolução;
b) reintime o contribuinte, a fim de que atenda aos termos da Resolução da 1a Turma
Especial 3a Câmara /CARF (e-fls. 72/76), juntando os documentos requeridos, em
especial aos que se referem ao mês de abril de 2006, e desta forma possibilite a análise
de seu pleito.
A autoridade fiscal designada ao cumprimento da diligência solicitada deverá elaborar
Relatório Fiscal sobre a procedência do crédito pleiteado, eventuais usos deste crédito e
os demais fatos apurados.
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.148 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.915539/2009-03

A Unidade de Origem respondeu através do Despacho VR-DEVAT07-RENDA-
EQAUD-IRPJCSLL no 0.361/2020 (e-fls. 970 e ss) em que aduz, com base nos registros
contábeis apresentados, que confirmou que o contribuinte informou seu débito de estimativa de
IRPJ no mês abril 2006 em conformidade com os dados de sua contabilidade, e que portanto,
smj, o valor declarado na DCTF retificadora encontra amparo e está dentro dos limites da
legislação. Transcrevo a seguir os relatos do Despacho VR-DEVAT07-RENDA-EQAUD-
IRPJCSLL no0.361/2020:
O CARF nos encaminhou o presente processo em que se debate o Pedido de
Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (PERDCOMP) utilizando-
se do crédito relativo ao pagamento a maior no valor total R$28.984,06 de Imposto
Sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente a abril 2006 determinado sobre a
base de cálculo estimada, conforme se abstrai da leitura dos autos do presente processo.
2. Em atendimento a Resolução em que nos é solicitado em Diligência a juntada de
documentos fiscais do contribuinte e para a elaboração de Relatório Fiscal após a
conclusão das intimações para que o contribuinte junte escrituração completa mantida
“A autoridade fiscal designada ao cumprimento da diligência solicitada deverá elaborar
Relatório Fiscal sobre a procedência e suficiência do crédito frente aos documentos
anexados e débitos a serem compensados, e ao final cientificar ao contribuinte daquele
Relatório.” Encaminhamos resposta conforme segue abaixo.
3. Verificamos que o contribuinte foi regularmente intimado para o cumprimento da
Diligência e juntou os documentos fiscais ao presente processo a fim de possibilitar a
análise de seu pleito.
4. A diligência foi realizada com escopo no argumento apresentado pelo contribuinte de
que houve erro na indicação dos valores dos débitos em DCTF e para correção do
engano apresentou o documento retificador com os valores corretos, os quais são
coincidentes com aqueles constantes na PERDCOMP e na DIPJ originalmente
apresentadas.
5. Sobre os livros apresentados pelo contribuinte, a diligência foi realizada mais
precisamente sobre os livros diário, Lalur, Razão, Apuração de ICMS e notas fiscais de
entrada e saída, e extratos destes documentos, naquilo pertinente à análise que foram
juntados ao processo. Registre-se que não há indício de irregularidade na escrituração,
e, portanto, foram consideradas válidas.
6. Preliminarmente cotejamos as notas fiscais de entrada e saída com os valores
escriturados de mercadorias e vendas, não tendo sido encontrada discordância entre os
valores. Da mesma forma, a verificação dos valores escriturados mostrou coerência
entre os livros e suas declarações fiscais.
7. Nesta linha, observamos no balancete analítico acumulado, obtido no livro diário, o
qual demonstra coerência entre os valores apurados e declarados em DCTF de Imposto
Sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) a pagar no período, por guardarem ralação
entre si.
8. Nessa talvegue com base nos registros contábeis apresentados, confirma-se que o
contribuinte informou seu débito a de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
no mês abril 2006 em conformidade com os dados de sua contabilidade, portanto smj. o
valor declarado na DCTF retificadora encontra amparo e está dentro dos limites da
legislação.
9. Por fim, considerando atendida a Diligência, em ato continuo dou ciência ao
contribuinte e encaminho os autos para adoção das providências cabíveis ao feito e me
coloco a disposição para quaisquer outros esclarecimentos.
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.148 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.915539/2009-03

O Contribuinte acessou o teor do Relatório de Diligência na data 27/08/2020 (e-
fls. 974).

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) em 28.06.2007, fls. 23/27, utilizando-se do crédito relativo ao
pagamento a maior no valor total de R$ 28.984,06 de IRPJ determinado sobre a base de cálculo
estimada do mês de abril de 2006, código n. 5993, efetuado em 29.09.2006, fl. 04..
O pedido foi indeferido através do Despacho Decisório Eletrônico, fl. 03, segundo
o qual as informações relativas ao reconhecimento do direito creditório foram analisadas das
quais se concluiu que o pagamento foi integralmente utilizado para quitação de débitos, não
restando crédito disponível para compensação.
A Recorrente suscitou em manifestação de inconformidade que houve erro na
indicação dos valores dos débitos em DCTF e para correção do engano apresentou o documento
retificador em 23.10.2009 com os valores corretos, os quais são coincidentes com aqueles
constantes na Per/DComp e na DIPJ originalmente apresentadas.
A DRJ por sua vez asseverou que a DCTF — Declaração de Contribuições e
Tributos Federais, instituída pela Instrução Normativa SRF n° 129/1986, sendo confissão de
divida, tem o condão de constituir, formalmente, o crédito tributário, materializando-o. O Darf
foi alocado conforme DCTF. A retificação da DCTF, após o Despacho Decisório, não produz
efeito."
Apresentado Recurso voluntário este CARF diligenciou duas vezes. A Unidade de
Origem respondeu através do Despacho Despacho VR-DEVAT07-RENDA-EQAUD-IRPJCSLL
no0.361/2020 (e-fls. 970 e ss) em que aduz, com base nos registros contábeis apresentados, que
confirmou que o contribuinte informou seu débito de estimativa de Imposto Sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) no mês abril 2006 em conformidade com os dados de sua contabilidade, e
que portanto, o valor declarado na DCTF retificadora encontra amparo e está dentro dos limites
da legislação.
Desta forma, comprovada a disponibilidade do crédito, voto por dar provimento
ao recurso voluntário para homologar a compensação até o limite do crédito reconhecido, se
disponível.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.148 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.915539/2009-03

Fl. 984
DF CARF MF
Original